Tribunal: TJDFT
Processo: 0726231-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726231-77.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED APELADO: JASON FERNANDO GONCALVES DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 76334433 e 76334442). O Juízo de Primeiro Grau acolheu os embargos de declaração opostos por Jason Fernando Gonçalves e modificou a sentença para corrigir vício de omissão. Intimou a apelante para complementar ou alterar suas razões recursais (id 76334439). A apelante apresentou complementação. (id 76334442). Jason Fernando Gonçalves apresentou contrarrazões à apelação e à complementação das razões recursais. Suscita a preliminar de preclusão consumativa (id 76334441 e 76334444). Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões no prazo de quinze (15) dias, conforme determina o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator